Tribunal: TJES
Processo: 0001420-96.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001420-96.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL PRATES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. RESGUARDAR COMPETÊNCIA DO JÚRI.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O
artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece
que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente
o exame da ocorrência do crime, com a
indicação
da
sua
materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a
.

2. N
a fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade. Em razão disso, o reconhecimento da
absolvição sumária por legítima defesa
ou a desclassificação para crime diverso,
apenas
seria
m
cabíve
is
quando
houver prova
irrefutável
em tais
sentido
s
.

3. O
conjunto probatório
caminha em sentido diverso, já que a prova testemunhal aponta
evidências que corroboram o teor da denúncia.

4. D
iante da dúvida razoável verificada nos autos,
deve ser mantida a decisão pronúncia,
já que não
confirmada
, de plano, a
s teses defensivas
.
P
recedente do C. STJ.

5
.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001420-96.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL PRATES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA NUNES GOMES - ES5197-A

VOTO

Trata-se de
R
ec
urso em
S
entido
E
strito, interposto

por
MICHAEL PRATES GARCIA
,

contra a
Sentença

de pronúncia
(fls.
155/157
),

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da Vara Criminal
da Comarca de
Marataízes
/ES,
pela suposta pr
á
tica do crime de
duplo
homicídio qualificado
(art.
121,
§2º
, inciso
s I
I,
I
V
e VI
,
e §2º-A, incs. I e II, e §7º, inc. III
do C
P,
na forma da Lei nº 11340/06, vítimas Ysaquiely Junia Gonçalves e Carlene de Lemes Gonçalves
)
,
submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Pretende-se
a
absolvição sumária
do réu
ou a desclassificação para lesões
corporais
, alegando
a presença da excludente de legítima defesa

e
a
ausência de
comprovação de dolo do acusado quanto ao homicídio
.

Quanto aos fatos, n
arra a denúncia que,
em 15 de setembro de 2021, em Barra de Itapemirim, município de Marataízes, o réu, inconformado com o término da relação com a vítima Charlene de Lemes Gonçalves, foi até a residência desta, munido com uma faca e surpreendendo-a, passou a desferir golpes, que causaram sua morte. E, ainda, quando a menor e filha da vítima, Yzaquiely Junia Gonçalves tentou defender a mãe, também foi esfaqueada e morta pelo réu, que, em seguida, fugiu do local.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece
que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente
o exame da ocorrência do crime, com a
indicação
da
sua
materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a
.

Observo, ainda, que, na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade. Em razão disso, o reconhecimento da
absolvição sumária por legítima defesa
ou a desclassificação para crime diverso,
apenas
seria
m
cabíve
is
quando
houver prova
irrefutável
em tais
sentido
s
.

Todavia,
verifico que
o conjunto probatório
caminha em sentido diverso, já que a prova testemunhal aponta
evidências que corroboram o teor da denúncia.

A
respeito das lesões, aptas a apontar a materialidade delitiva, extrai-se da
certi
d
ões de óbito
(
f
l
s. 55 e 56
)
, dos laudos de exame cadavérico
(
f
l
s. 103/103-verso e 105/105-verso
)
e dos diagramas do corpo feminino
(
f
ls
. 104 e 106/109
) que a vítima Charlene apresentava diversos cortes profundos (região epigástrica, no antebraço direito, na região palmar direita, região dorsal e lombar direitas, região lateral de hemitórax esquerdo, lateral do braço esquerdo) e que a vítima Ysaquely possuía corte contuso, medindo 7 cm e evisceração
.

Veja-se que, a testemunha
Lara Emanuely Gonçalves
(fl. 97),

filha e irmã das vítimas,
relatou que presenciou os fatos, afirmando que,
logo após
sua genitora,
a vítima Charlene, ir a
o
encontro
do réu,
no portão da residência e lhe entregar seus pertences,
ele
passou a desferir-lhe golpes de faca.
Em seguida
, quando a vítima Ysaquiely tentou defendê-la, também a atacou na região abdominal
.

O
PM Wendel Barcelos Dias (fl. 94)
inform
ou
que
encontrou as duas vítimas no chão, sendo que
Charlene
estava agonizando,
com diversas lesões de faca,
e
que
a vítima Isaquiely
apresentava uma
les
ão
na barriga,
com
as vísceras expostas.
Além disso, teria ouvido de populares que o autor seria o réu e que este teria fugido, sendo detido pela guarda municipal.

Os demais agentes de segurança que atenderam à ocorrência (PM Roner de Oliveira Morais -fl. 93, Guarda Municipal Romulo Costa Nogueira – fl. 95, e Guarda Municipal Leia alves Mendes – fl. 96) corroboraram tais declarações,
sendo que os Guardas Municipais afirmaram ter localizado o réu, apontado pelas testemunhas como autor do crime, o qual parecia estar dopado, tendo encontrado a arma do crime próximo a uma igreja
.

Ressalto que
as
característica
s
das lesões,
na vítima Charlene profundas e em diversos locais do corpo, e na vítima Ysaquiely, profunda e em região abdominal, conforme
laudos de fls. 103 a 109, também, em tese, refutam a versão do réu de legítima defesa
ou de mero dolo de lesões corporais
.

Assim, diante da dúvida razoável verificada nos autos,
entend
o
que
deve ser mantida a
Sentença de
pronúncia,
já que não
confirmada
, de plano, a
s teses defensivas
.

Corroborando tal conclusão
, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 3.
Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados
, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida.
Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja,
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima
. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.(...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Pelo exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.